Tribunal: TJSP
Processo: 2207504-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de não fazer. Indeferimento da tutela de urgência. Inconformismo recursal. Pedido de adiamento ou anulação da AGE marcada que ocorreu no dia 7 de setembro. Alegação de violação as alterações feitas em assembleias anteriores. Assembleia já realizada. Prejudicada a tutela de urgência. Inexistência de direito incontroverso. Por consequência, ausência de tutela de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Obrigação de não fazer. Indeferimento da tutela de urgência. Inconformismo recursal. Pedido de adiamento ou anulação da AGE marcada que ocorreu no dia 7 de setembro. Alegação de violação as alterações feitas em assembleias anteriores. Assembleia já realizada. Prejudicada a tutela de urgência. Inexistência de direito incontroverso. Por consequência, ausência de tutela de evidência. Ausência de provas do dano irreparável e irreversível capaz de justificar a medida postulada. Eventual declaração de nulidade da assembleia terá efeito ex tunc, sendo o provimento reversível. Alegações que demandam análise sob o crivo do contraditório. Recurso desprovido.